Tribunal: TJDFT
Processo: 0705765-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705765-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: EDNELSON CORREIA FERREIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Bom Acordo Consultoria e Cobrança Eireli contra a decisão de indeferimento da penhora da remuneração da parte devedora proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0727497-36.2024.8.07.0001 (16a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora da remuneração da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito (R$ 4.780,49 – última atualização em fevereiro de 2025 – id 225807206). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI em desfavor de EDNELSON CORREIA FERREIRA, ambos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 225807206, requer o exequente a penhora de percentual do salário do executado. Decido. Indefiro o pedido, haja vista que tais verbas são impenhoráveis por força do artigo 833, IV do CPC. Destaque-se que os precedentes mencionados pelo exequente em sua petição não possuem caráter vinculante. O Código de Processo Civil estatuiu regra determinando a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (art. 921, inciso III). O exequente, no caso destes autos, não foi exitoso em localizar bens penhoráveis, em que pese as inúmeras diligências realizadas, sobretudo pesquisas feitas diretamente pelo Juízo em sistemas conveniados - BACENJUD, RENAJUD e outros. Destaque-se que os sistemas disponíveis neste Juízo devem servir para auxiliar a parte na localização de bens, não podendo se transformar em único meio de obtenção de informações. A parte interessada também deve diligenciar no sentido de localizar patrimônio do devedor apto a satisfazer seu crédito. Diante disso, suspendo a execução e o prazo prescricional pelo prazo de um ano, até o dia 13/02/2026, na forma do art. 921, § 1o, CPC. Dispõe o art. 921,§ 4o do CPC, com a alteração dada pela Lei 14.195/2021, “ o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”. No caso, a intimação da primeira tentativa frustrada de localização dos bens do devedor ocorreu em 11/02/2025, data da petição de id. 225457633, após a vigência da norma (26/08/2021), momento em que o prazo da prescrição intercorrente passou a correr. Transcorrido o prazo de um ano sem que o exequente dê andamento ao feito, requerendo diligências hábeis à penhora de bens, o que não restará atingido com o pleito de repetição das diligências já requeridas e praticadas neste processo, volta a correr a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 11/02/2031 (art. 921, § 4o, CPC). Decorrido o prazo de um ano de suspensão, arquive-se o processo, na forma do art. 921, § 2o, CPC. Caso, após arquivado o processo e transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, não tenha o exeqüente providenciado o desarquivamento para o prosseguimento da execução com a indicação de bens penhoráveis do executado, na forma do § 3o do referido artigo, intime-se as partes para que se manifestem no prazo comum de 15 dias, conforme seu § 5o. Após, faça-se conclusão. Ficam as partes intimadas. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o entendimento majoritário das col. Turmas Recursais do TJDFT e do eg. STJ é no sentido de compreender que a impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC/2015 é relativa, podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30%, de forma que não comprometa a subsistência do Recorrido”; (b) “antes do pedido de penhora salarial, foram diligenciadas buscas de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem que fosse possível encontrar bens em nome do devedor”; (c) “houve esgotamento dos meios de localização de bens do devedor”; (d) “conforme consulta no Portal da Transparência, o Agravado é Militar da Marinha do Brasil, recebendo uma renda média líquida mensal de R$ 10.029,22 (dez mil e vinte e nove reais e vinte e dois centavos)”; (e) “trata-se renda várias vezes superior à média nacional, sendo certo que o indeferimento do presente feito, data máxima vênia, configuraria verdadeira chancela à inadimplência”. Pede (liminar e mérito) o provimento do pedido de penhora de percentual da remuneração mensal da parte executada, até o limite de 30% do valor líquido percebido mensalmente. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir parcialmente o pedido liminar, para admitir a penhora de cinco por cento dos vencimentos da parte devedora (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença decorrente de procedimento monitório, cuja fase executiva teria sido deflagrada em setembro de 2024. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, constata-se que a fase de cumprimento de sentença teria sido ajuizada em setembro de 2024, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de título executivo judicial constituído em ação monitória (R$ 4.780,49 – última atualização em fevereiro de 2025 – id 225807206). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15.9.2021, publicado no PJe: 23.9.2021.) (g.n.). No caso concreto, constata-se que foram realizadas diversas diligências, com pesquisas nos sistemas Sisbajud e Renajud, infrutíferas. Em análise da prova documental, o executado aufere remuneração mensal bruta em torno de R$ 11.906,17, e após as deduções percebe a renda líquida de R$ 10.029,22 (portal da transparência - id 225807207). Além disso, não teria sido produzido qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade do devedor e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”. Assim, razoável, por ora, à míngua de elementos mais consistentes acerca da situação econômica do devedor, admitir a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) da remuneração bruta da parte agravada, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a devedora. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29.8.2023, publicado no PJe: 8.9.2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro parcialmente o pedido liminar, para admitir (por ora) a constrição de 5% (cinco por cento) da verba salarial bruta da parte devedora, observados os descontos obrigatórios, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator